Tribunal: TJPA
Processo: 0823894-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823894-43.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CRISTIANE MENEZES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. REFORMA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. JULGAMENTO DO RE 1.326.541.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados ao apelado. RE 1362851 AgR/PA.

2.

Julgamento RE 1.326.541.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e PROVER O RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
CRISTIANE MENEZES FERREIRA

em face da Decisão Monocrática de Id. 16065629, por meio do qual dei provimento ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial da ação, nos termos da fundamentação,
nos autos da Ação
de cobrança.

Inicialmente, o embargante suscita os seguintes pontos:

1.

Requer a embargante, preliminarmente, que “
SEJA ACOLHIDO O PEDIDO PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RE Nº 1.326.541
, NO QUAL FOI RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DE QUESTÃO IDÊNTICA À DOS AUTOS (DOC. 01), SOB PENA DE OFENSA LITERAL E GRAMATICAL AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 102, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (“CF”); 927, INCISO III; 932, INCISO IV, ALÍNEA “B”, E INCISO V, ALÍNEA “B”; 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”; E 1.035, §5º, TODOS DO CPC”;

2.

Caso não seja aceita a preliminar acima, que seja
sanada omissão
constante no v. acórdão embargado, haja vista o fato de não terem sido apreciados expressamente os seguintes pontos:

2.1

COMO COEXISTIRÃO A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI Nº 4.167, QUE CONFIRMA, DE FORMA VINCULANTE, QUE O PISO SALARIAL DEVE UTILIZAR COMO PARÂMETRO O “VENCIMENTO BÁSICO” DE FORMA INDIVIDUAL, PARA QUE SEJA GARANTIDO O RESPEITO À FIGURA DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO NA SUA CORRETA INTERPRETAÇÃO, COM A NOVA INTERPRETAÇÃO DADA PELO STF AO PISO SALARIAL EM 2022 (0001621-75.2017.8.14.0000 - RE Nº 1.362.851/PA);

2.2

POSSIBILIDADE OU NÃO DE APLICAÇÃO DA TESE DO MS COLETIVO Nº 0002367-74.2016.8.14.0000 - ARE Nº 1.292.388 – AO CASO EM EPÍGRAFE NO TOCANTE AO ANO DE 2016, QUANDO FOI FORMADA COISA JULGADA NO SENTIDO DE RECONHECER QUE O PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DEVE UTILIZAR O “VENCIMENTO BÁSICO” (SUBSÍDIO) COMO PARÂMETRO DE IMPLEMENTAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO ARTIGO 926 DO CPC;

2.3

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA EMBARGANTE, NO SENTIDO DE RECONHECER QUE A INTERPRETAÇÃO DA FIGURA DO “VENCIMENTO/VENCIMENTO BÁSICO” COMO O PRÓPRIO “VENCIMENTO BÁSICO” (RUBRICA DO CONTRACHEQUE) SOMADO AO “ADICIONAL/GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE” DEVE PREVALECER TAMBÉM PARA O FIM DE RECONHECER COMO A BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS REFLEXAS PAGAS NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES O “VENCIMENTO BÁSICO” (RUBRICA DO CONTRACHEQUE) SOMADO “ADICIONAL/GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE”, POIS ESSAS DUAS VERBAS COMPORIAM O VERDADEIRO VENCIMENTO/”VENCIMENTO BÁSICO” DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, RESPEITANDO-SE A NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A MATÉRIA.

Veja-se, que o Embargante opôs o recurso em tela, requerendo, inicialmente, a preliminar de suspensão do feito, e, subsidiariamente, que seja sanado algumas omissões.

Ante esses argumentos, requereu o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração, de maneira que fosse sanado a contradição e o erro da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 16537885).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

De antemão, o Agravante requer efeito suspensivo do feito até o julgamento do RE nº 1.326.541. Isso porque, o RE 1362851 AgR/PA que ensejou a decisão monocrática desse Juízo não tem “repercussão geral reconhecida (e não vinculante, consequentemente)!!!”.

Conforme consta nos autos do processo, a parte Embargante pretende que seja acolhido o pedido preliminar de suspensão do feito até o julgamento do RE 1.326.541, vez que foi reconhecida a repercussão geral de questão que versa sobre o mesmo tema, objeto principal da decisão monocrática.

Dessa forma, a regra é a de que
“os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso” (Art.1.026 do CPC)
. A exceção é a seguinte:
“§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”
(§1º do Art.1.026 do CPC).

Dessa forma, uma vez que o Embargante demonstrou a relevância da fundamentação com questão parecida com o RE nº 1.326.541 que ensejou a decisão monocrática suso, de modo a possivelmente conflitar, futuramente, com decisão vinculante do STF
DETERMINO
a suspensão do presente processo até o julgamento do RE 1.326.541, o que faço com base no artigo 313, V, “a” do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
, e
DETERMINO
a suspensão do presente processo até o julgamento do RE 1.326.541.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/06/2024